Tribunal: TJPA
Processo: 0027711-47.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0027711-47.2018.8.14.0401

APELANTE: LEONARDO ROCHA MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se falar em absolvição por ausência de provas, pois o exame aprofundado dos autos demonstra a existência de provas suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas.

FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL
– IMPOSSIBILIDADE.
O juízo singular
, já havia fixado a pena-base do apelante no mínimo legal previsto para o crime de tráfico de drogas, ou seja,
05 (cinco) anos de reclusão
, pois favoráveis as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP.
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO
– INVIABILIDADE
. No caso, o juízo sentenciante reconheceu apenas a atenuante da menoridade relativa,
não havendo manifestação deste quanto a atenuante da confissão, visto que o acusado em sede policial e em juízo, disse apenas que era usuário de entorpecentes. O juízo de primeiro grau, deixou de aplicar a atenuante prevista no art. 65, inciso I, do CP e por consequência reduzir a pena, pois fixada no mínimo legal, em razão do que dispõe a súmula 231, do C. STJ.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS OU SUSPENSÃO DA PENA
– IMPEDIMENTO.
A pena imposta ao apelante foi definitivamente fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, desta forma o recorrente não preenche os requisitos legais para a concessão da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, do CP, bem como a suspensão da pena, de acordo com o que impõe o art. 77, do CP.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto.

RELATÓRIO

LEONARDO ROCHA MIRANDA,
por meio da defensoria pública, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém.

Consta na denúncia que no dia 30/11/2018, por volta de 15h10min, os policiais militares Kleber Augusto de Sena e Raimison Rodrigues da Silva Lima estavam revistando algumas pessoas na Passagem Cabral, bairro da Sacramenta, município de Belém, em razão da existência de denúncias do crime de tráfico de drogas naquela área, quando perceberam que o denunciado saiu de um grupo de pessoas que ainda não havia sido revistado e se dirigiu até o grupo que já tinha sido abordado, quando percebeu a presença dos policiais no local e empreendeu fuga. Diante deste comportamento, que os agentes da lei consideraram suspeito, foi perseguido e abordado.

Infere-se da acusação, que os policiais militares encontraram dentro de uma sacola que o denunciado trazia consigo 35 (trinta e cinco) “petecas”, contendo substância semelhante a droga conhecida por “maconha”. O denunciado, recebeu voz de prisão por parte dos policiais, momento em que a genitora do acusado chegou ao local e disse, textuais: “tá vendo, eu falei para parar com isso”.

Transcorrida a instrução, o juízo
a quo
julgou procedente a denúncia e condenou Leonardo Rocha Miranda, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e mais ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pelo crime descrito no art. 33, da Lei n.° 11.343/06.

Inconformado interpôs o presente recurso, requerendo sua absolvição por ausência de provas da prática do crime de tráfico de drogas. Subsidiariamente, pugna pela fixação da pena mínima prevista para o delito em comento, aplicando-se a atenuante da confissão e, sendo ao final, substituída pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou que seja suspensa a reprimenda imposta nos termos do art. 77, do CP.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o improvimento do recurso. À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e o não provimento do apelo.

É o relatório.

À revisão, do Des. Leonam Cruz.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

01. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.

Pugna o apelante por sua absolvição por ausência de provas, em razão da prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Todavia, tal pedido não merece prosperar.

Em primeiro lugar,
a
materialidade
do delito de tráfico de drogas está demonstrada através do auto/termo de exibição e apreensão de objeto (ID 6261897), bem como pelo laudo toxicológico preliminar (ID 6261897) e ainda pelo laudo toxicológico definitivo (ID 6261897), quando foi comprovada a potencialidade da substância entorpecente apreendida pela polícia militar, consubstanciada em 35 (trinta e cinco) porções de erva prensada, embaçadas em plástico filme, pesando 27,05mg (vinte e sete gramas e cinco miligramas), prontas e preparadas para comércio e consumo.

Igualmente, a
autoria
se encontra incontroversa ante a prova oral carreada aos autos, que demonstra a prática do crime de tráfico de entorpecentes por parte do apelante,

através dos depoimentos prestados em sede policial e em juízo pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, na passagem Cabral, bairro da Sacramenta com mais de 30 (trinta) porções de “maconha”. Nesse sentido,

o policial militar

Kleber Augusto Sena (ID 6261897), declarou em sede policial,
verbis
:
“ Que no dia de hoje, estava de serviço em ronda ordinária, por volta de 15hh10min, Passagem Cabral, Bairro da Sacramenta, revistando alguns elementos, haja vista denúncias de tráfico naquela localidade;
Que estavam reunidos vários nacionais no local, todavia, em revista a todos, nada foi encontrado; Que quando o relator e seus colegas estavam saindo do local que estavam realizando as abordagens, um suspeito que ainda não havia sido revistado estava indo de encontro ao grupo que havia sido revistado primeiramente
; Que esse suspeito não tinha avistado ainda os policiais;
Que o grupo que tinha sido revistado primeiramente tentou avisar a esse nacional que os policiais estavam ali, momento em que esse suspeito se assustou e tentou empreender fuga do local; Que esse suspeito estava segurando uma sacola e aumentou ainda mais as suspeitas da equipe policial; Que o colega do relator CB/PM Raimison, correu atrás do suspeito e conseguiu capturá-lo; Que no momento em que o colega revistava o suspeito, observou que dentro da sacola que o mesmo levava, haviam 35 (trinta e cinco) petecas de entorpecente conhecido como maconha
; Que o relator já tinha informações de um nacional com as características do suspeito, estava comercializando entorpecentes no canal da Passagem Cabral, razão pela qual, diante do estado de flagrância, deu-lhe voz de prisão;
Que o suspeito se identificou como sendo Leonardo Rocha Miranda
; Que no momento da prisão desse nacional, sua genitora se aproximou do mesmo e disse (textuais): “tá vendo, eu falei pra parar com isso”, acrescentando aos militares: “vocês estão certos, ele sabe o que está fazendo de errado na vida dele, só peço que não batam nele”.

Por sua vez o CB/PM
Raimison Rodrigues da Silva Lima
, corroborou em juízo os fatos ocorridos no dia 30/11/2018, afirmando, em síntese:
“
Que reconhece o acusado
;
Que se recorda que efetuou a prisão do acusado, na Passagem Cabral, Bairro da Sacramenta; Que fez a abordagem do acusado e com ele encontrou drogas
, mas não sabe precisar a quantidade pelo decurso do tempo;
Que o acusado comercializava drogas na Passagem Cabral, as proximidades do canal São Joaquim, no Bairro da Sacramenta; Que o crime ocorreu pela parte da tarde
”.

Com efeito, embora as testemunhas sejam policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que, como claramente demonstrado não se vislumbra na espécie.

Assim, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas, fatos e circunstâncias que, portanto, impedem a desclassificação pretendida pelo apelante.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CRIMINAIS -
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06)
- SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSOS DOS RÉUS. PLEITO COMUM A AMBOS OS ACUSADOS - ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR E DA ENTRADA EM DOMICÍLIO - NÃO ACOLHIMENTO - FUNDADAS SUSPEITAS DEPREENDIDAS DE NERVOSISMO EXAGERADO DOS RÉUS PERTO DOS POLICIAIS, SOMADO À TENTATIVA DE FUGA AO AVISTÁ-LOS E TENTATIVA DE SE LIVRAR DE ENTORPECENTES - PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL - EXEGESE DOS ARTS. 240, § 2º E 244, CAPUT, DO CPP - ABORDAGEM POLICIAL ESCORREITA - FLAGRANTE DELITO POSITIVO - ADEMAIS, ACUSADO QUE PERMITE A ENTRADA EM SEU DOMICÍLIO. I - Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto (STJ, AgRg no HC 723.793/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 15.03.2022).
II - O policial militar, diferentemente da maior parte dos civis, é profissional altamente treinado no combate ao crime. É da essência da sua função possuir a aptidão para rapidamente "separar o joio do trigo", possuindo faro severamente aguçado para distinguir agentes que, por determinadas manifestações de comportamento, aparentam ou não estarem dotados de boa-fé.
III - Não há inviolabilidade de domicílio e, por consequência, ilicitude das provas colhidas na ocasião, quando o acesso à residência foi franqueado pelo morador.
PLEITO COMUM A AMBOS OS ACUSADOS - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO (LEI N. 11.343/2006, ART. 28)- TESES RECHAÇADAS - AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS - ACUSADOS QUE GUARDAM/TÊM EM DEPÓSITO QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE MACONHA EM SUA RESIDÊNCIA
[...] (TJ-SC - APR: 50022326120228240008, Relator: Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Data de Julgamento: 20/04/2023, Quarta Câmara Criminal).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DO CRIME DE TRÁFICO DEMONSTRADAS. APREENSÃO DE ENTORPECENTES.
COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DELITIVA.
DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES FIRMES E COESOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E FÉ PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DE POSSE PARA CONSUMO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM O TRÁFICO DE DROGAS.
DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO PELA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECORRENTE QUE NEGOU A AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 65, III, D, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJPR - 3ª Câmara Criminal - 0026996-94.2016.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: SUBSTITUTA RENATA ESTORILHO BAGANHA - J. 30.04.2023) (TJ-PR - APL: 00269969420168160182 Curitiba 0026996-94.2016.8.16.0182 (Acórdão), Relator: substituta Renata Estorilho baganha, Data de Julgamento: 30/04/2023, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/05/2023).

02. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE OU APLICAÇÃO DO SURSIS.

Subsidiariamente, pugna pela fixação da pena mínima prevista para o crime de tráfico de drogas, aplicando-se, ainda, a atenuante da confissão e ao final, que seja substituída pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou que possa ser suspensa a reprimenda imposta nos termos do art. 77, do CP.

Em relação aos pleitos apresentados do apelante, entendo que estes não devem prosperar.

Analisando os autos, verifica-se que o magistrado
a quo
na primeira fase da dosimetria da pena, fixou a pena-base do apelante no
mínimo legal
previsto para o crime de tráfico de drogas, ou seja,
05 (cinco) anos de reclusão e mais 500 (quinhentos) dias-multa
, pois todas as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, foram a ele favoráveis, logo, nenhum reparo deve ser feito neste ponto da sentença condenatória.

Por sua vez, na segunda fase da dosimetria, o juízo
a quo
reconheceu em favor do apelante apenas a atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, inciso I, do CP, pois ao tempo do crime o acusado era menor de 21 (vinte e um) anos de idade, não havendo manifestação do magistrado quanto a atenuante da confissão, mesmo porque o acusado em sede policial e em juízo afirmou apenas que seria usuário de entorpecentes.

Na espécie, verifica-se que o juízo de primeiro grau, corretamente, deixou de aplicar a atenuante da menoridade e por consequência reduzir a pena imposta, pois fixada no mínimo legal, em razão do que dispõe o enunciado 231 do Superior Tribunal de Justiça,
verbis:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
. Desta forma, inviável acolher o pleito do apelante.

Por fim, verificando-se que a reprimenda imposta ao apelante foi definitivamente fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, entendo que o recorrente não preenche os requisitos para a concessão da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, do CP, bem como a suspensão da pena, conforme determina o art. 77, do Código Penal Brasileiro.

Ante o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos do voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 12/07/2023